Tribunal: STF
Processo: Pet 9700
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição instaurada a fim de proceder ao cumprimento referente às questões concernentes à segurança alimentar e fornecimento de água potável nas comunidades quilombolas, tal como determinado na ADPF 742 (eDOC 50 dos presentes autos). 
    Após o reconhecimento da omissão protetiva e determinação por este Supremo Tribunal Federal de elaboração de plano de enfrentamento, a União apresentou as informações que ora constam em eDOC 4 a 15 e, após a decisão monocrática em Embargos de Declaração (eDOC 18), as manifestações de eDOC 19 a 25, incluindo um projeto do referido plano, sobre o qual as partes, os amici curiae e a PGR manifestaram-se. 
    O CNDH afirma que o plano adota medidas genéricas, sem a devida destinação orçamentária e metodologia específica de monitoramento (eDOC 27). No tocante à meta 1.6, que consiste em “contribuir com o fornecimento de água potável para comunidades quilombolas”, encontra-se igualmente deficitária, pois se limita a informar como se dá a política pública ordinária, sem fazer nenhuma adição em termos de medidas emergenciais para as comunidades quilombolas. Tal política pública, ademais, encontra-se restrita a oito unidades da federação. Assim, o CNDH requer (a) medidas complementares para garantia de acesso à água, bem como (b) a extensão de tais medidas a todas as unidades em que há comunidades quilombolas. 
    Sobre o terceiro e último objetivo do Plano, “promover ações de segurança alimentar por meio da distribuição de alimentos e da garantia de renda mínima para a população quilombola em situação de vulnerabilidade social”, a União determina “1. Repasse de R$ 79.466.212,60 para a distribuição de merenda escolar, pelos entes federativos, para mais de 260 mil estudantes quilombolas matriculados na Educação Básica em todo o país; 2. Distribuição de cestas de alimentos para 179.366 famílias quilombolas em situação de insegurança alimentar; e 3. Garantia de renda mínima e benefícios sociais para as famílias quilombolas enquanto perdurar a pandemia”. 
    No entanto, segundo o CNDH, não especificou como se deu a transferência voltada aos estudantes, se essa teve aporte adicional em comparação aos anos anteriores e quais os dados coletados sobre as comunidades quilombolas para as referidas políticas públicas. 
    Aponta que a garantia de Segurança Alimentar e Nutricional não se realiza somente com a distribuição de cestas e alimentos. Também é necessário o acesso a meios de produção e escoamento por parte da população quilombola, que é em sua maioria composta por comunidades negras rurais que vivem do trabalho na terra. A União ainda informa que a distribuição das cestas está ocorrendo (i) observando os beneficiários inclusos no Cadastro único para Programas Sociais, com exceção da população indígena, e (ii) priorizando a avaliação de mapas de insegurança alimentar da SESAN, mas o CNDH questiona como a União pretende alcançar a população não cadastrada. 
    Aponta ainda que a ação de distribuição de alimentos encontra-se esgotada, com ações pendentes em apenas um estado (MT). Afirma que há informações adicionais de abertura de crédito extraordinário solicitado pelo MCID (CV60 - COVID-19), pela Medida Provisória n. 1.008, de 26 de outubro de 2020, com previsão de distribuição de 440.916 cestas de alimentos para famílias quilombolas. No entanto, não há definição de cronograma da ação, tampouco definição de quantas cestas cada Estado receberá, devendo a União complementar o Plano também quanto a esses aspectos.
    Quanto à garantia de renda mínima, o CNDH destacou a insuficiência de bases cadastrais que garantam acesso às medidas de proteção social pela comunidade quilombola. Apontou-se que o valor previsto para a renda mínima, entre R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e R$ 375 (trezentos e setenta e cinco reais), variável conforme o beneficiário, constitui valor excessivamente baixo. Sobre o acesso, o CNDH aponta que o Plano deverá ser complementado para conter no mínimo, (a) a superação da exigência de um celular por cadastro; (b) informação sobre viabilidade de funcionamento da plataforma na modalidade offline.
    A CONAQ (eDOC 28 a 34) também afirma que o Plano não dispõe sobre o fornecimento de água potável de maneira adequada, visto que apenas garante o atendimento de oito unidades da federação, mencionando investimento previsto, em 2018, para o Programa Cisternas. Para atender as famílias no futuro, condiciona o devido acesso à água ao final da pandemia. Para o presente, não dispõe sobre quaisquer medidas, como o uso de carros-pipa. A CONAQ afirma, quanto à segurança alimentar, que o plano se limita a 3 ações. 
    A PGR (eDOC 36), por sua vez, afirma que a União, além de não apresentar orçamento completo de todas as medidas adotadas, como a divulgação de informações às comunidades quilombolas, não aborda o tema do saneamento básico e nem o fornecimento de água potável no Plano. 
    A CONAQ indica que o Plano limita-se à distribuição de cestas básicas por intermédio de doações privadas ou por ações já esgotadas, como o fornecimento de merendas em escolas. A distribuição de alimentos, conforme o Acordo de Cooperação Técnica, refere-se a 13 estados, com algumas contradições, pois às vezes menciona 16. Essa contradição foi igualmente anotada pela PGR, acrescentando que não foi informada a periodicidade das distribuições e nem o motivo da exclusão de demais estados que abrigam comunidades quilombolas.
    De igual modo, a CONAQ aponta a defasagem do cadastro governamental das famílias quilombolas para o recebimento de renda mínima, restrita a 30 municípios, enquanto existem, ao menos, 1.278. Requer, entre outros, que o Plano promova a inclusão imediata de todas as pessoas autodeclaradas quilombolas que estejam na fila do Programa Bolsa Família e do Auxílio Emergencial. Durante o período da pandemia, a União deverá, ainda, abster-se de retirar do Programa Bolsa Família pessoas autodeclaradas quilombolas.
    A “Terra de Direitos” (eDOC 35), no tocante ao fornecimento de água potável, afirma que os programas que garantem acesso à água pelas comunidades quilombolas, como o Cisternas, sofreram significativo desinvestimento. Aponta que as ações do Plano possuem alcance territorial limitado, porquanto atendem somente 8 unidades da Federação, e que plano garante o adequado acesso à água apenas ao término da pandemia. Requer que a União indique como pretende fornecer água em caráter emergencial, aloque recursos para o Programa Cisternas e determine que o fornecimento de água atenda todos os estados em que há comunidades quilombolas. 
    Em relação à segurança alimentar, aponta que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ação de Distribuição de Alimentos e Renda Mínima não são suficientes para garantir a efetiva segurança alimentar à comunidade quilombola. Afirma que não houve novos investimentos que ampliassem o acesso do PNAE à comunidade quilombola (que não é atendida pelo Programa); que a meta de distribuição de cestas básicas encontra-se esgotada e sem investimento; e que, muitas vezes, a retirada e a distribuição das cestas são exercidas pela própria comunidade ou por entidades beneficiárias parceiras, que não possuem uma adequada estrutura ou recursos. 
    Argumenta que a União poderia adotar medidas de fortalecimento como (i) Programa de Aquisição de Alimentos, (ii) Apoio a Tecnologias Sociais de Acesso à Água para Consumo Humano e Produção de Alimentos na Zona Rural, (iii) Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas, Povos indígenas e Comunidades Tradicionais, (iv) Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultura Familiar, entre outros.
    Requer que a União indique o aporte específico voltado para a população quilombola no PNAE; adote outras medidas para garantir a segurança alimentar dos quilombolas; garanta aportes para a política de distribuição de alimentos. 
    Por fim, no que concerne à renda mínima, afirma que o valor previsto é irrisório (varia entre R$ 150 e R$ 375).
    Organizei essas questões nos seguintes itens, intimando a União:
    c.1.6) fornecimento de água potável a todas as unidades da federação em que há comunidades quilombolas durante a pandemia; 
    c.3) segurança alimentar:
    c.3.1) aporte específico do Programa Nacional de Alimentação Escolar às comunidades quilombolas;
    c.3.2) detalhamento da forma de distribuição da merenda escolar aos estudantes das comunidades quilombolas;
    c.3.3) abrangência de todos os Estados;
    c.3.4) cronograma e mapeamento de execução de créditos extraordinários para aquisição e distribuição de cestas básicas;
    c.3.5) defasagem das bases cadastrais para o acesso ao programa de renda mínima, necessidade da exigência de celular para cada cadastro e funcionamento da plataforma na modalidade offline.
    Pois bem, passo a análise dessas questões após a manifestação da União (eDOC 39).
    c.1.6) fornecimento de água potável a todas as unidades da federação em que há comunidades quilombolas durante a pandemia
    A manifestação da União refere-se às seguinte observações da Secretaria-Executiva do MMFDH:
    11. O Plano apresenta, em dois momentos distintos, informações a respeito das ações da União voltadas para o fornecimento de água potável. Nas páginas 26 e 27, apresenta-se sucintamente o fornecimento de água por meio do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras Tecnologias Sociais (Programa Cisternas) e com investimentos por meio das ações de saneamento em áreas quilombolas, desenvolvidas pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa, as quais não podiam ser previstas em 9 de abril, quando o Plano foi entregue, tendo em vista que o Orçamento 2021 ainda não havia sido sancionado. Ambas as iniciativas são descritas mais detalhadamente nas páginas 71 a 74 do Plano.
    12. Ratificando o exposto no Plano, a União tem atuado no sentido de dar acesso à água potável para as comunidades quilombolas em situação de vulnerabilidade, em que pese os desafios e o isolamento social decorrentes da pandemia da covid-19. Tão logo se tenha segurança suficiente para dar continuidade às ações supracitadas, elas serão executadas nas comunidades quilombolas.
    13. Por fim, esta Secretaria-Executiva informa que a manifestação acerca dos demais pontos indicados nos autos da Ação não esclarecidos neste Ofício e no Despacho nº 93/2021/DIMOPE/SNPIR/MMFDH (2177595) será encaminhada pelos demais Ministérios envolvidos.
    Esse documento consta em eDOC 40. Por sua vez, nas páginas referidas do plano, constava:
    “Nesta versão final do Plano, foi inserido, ademais, meta relacionada ao fornecimento de acesso à água para consumo humano e para a produção de alimentos por meio da implementação de tecnologias sociais simples e de baixo custo para famílias quilombolas atingidas pela seca ou falta regular de água. O Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras Tecnologias Sociais (Programa Cisternas) alcançará até 1.514 famílias quilombolas nessa situação nos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Goiás e Pernambuco.
    Adicionalmente, há a possibilidade de investimentos por meio das ações de saneamento em áreas quilombolas, desenvolvidas pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa. Não é possível prever, porém, neste momento, tais iniciativas, tendo em vista que o Orçamento 2021 ainda se encontra sob análise e não foi sancionado.” (eDOC 23, p. 26)
    Na plataforma de execução do plano, essa meta (1.6) encontra-se detalhada pela “execução do projeto Cisternas no semiárido brasileiro”, havendo referência aos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte (8 Estados, portanto), cada um deles com uma linha específica de valores de investimentos anotados como “finalizados” em 31/12/2020 (anteriores à ADPF, portanto) e outra com o encaminhamento “Projeto sob análise da execução em razão da pandemia” com data de término para 31/12/2021.
    Como se vê, mantêm-se as insatisfações manifestadas pelas partes quanto à insuficiência da ação em termos (1) orçamentários, (2) territoriais, pois limitada a oito unidades da federação, e (3) abrangência, sem compreender saneamento básico, e restrita ao Programa Cisternas. Este, conforme consulta ao sítio eletrônico da casa civil, destina-se genericamente a “famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água”.
    A decisão deste Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido de “distribuição de água potável”, havendo o e. Min. Marco Aurélio especificamente anotado em seu voto:
    “O quadro agrava-se consideradas as comunidades quilombolas. Embora os dados oficiais relacionados à pandemia não utilizem o quesito raça/cor/etnia, pesquisas revelam o estado de vulnerabilidade do grupo ante a insegurança alimentar e a precariedade sanitária e de acesso aos serviços essenciais de água, coleta de lixo e tratamento de esgoto.” (eDOC 37, p.33)
     Por sua vez, o e. Min. Ricardo Lewandowski referiu-se à Resolução 1/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos:
    “III. Grupos em situação de especial vulnerabilidade
    Recordando que, ao emitir medidas de emergência e contenção frente à pandemia da COVID-19, os Estados da região devem aplicar perspectivas intersecionais e prestar especial atenção às necessidades e ao impacto diferenciado dessas medidas nos direitos humanos dos grupos historicamente excluídos ou em especial risco, tais como idosos e pessoas de qualquer idade que tenham doenças preexistentes, pessoas privadas de liberdade, mulheres, povos indígenas, pessoas em situação de mobilidade humana, crianças e adolescentes, pessoas LGBTI, afrodescendentes, pessoas com deficiência, trabalhadores e pessoas que vivem em pobreza e pobreza extrema, especialmente trabalhadores informais e pessoas em situação de rua, bem como defensores de direitos humanos, líderes sociais, profissionais da saúde e jornalistas.
    (...)
    Em virtude do exposto anteriormente, no exercício das funções que lhe são conferidas pelo artigo 106 da Carta da Organização dos Estados Americanos e aplicando o artigo 41.b da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o artigo 18.b de seu Estatuto, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos formula as seguintes recomendações aos governos dos Estados membros:
    (...)
    Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais
    4. Garantir que as medidas adotadas para enfrentar a pandemia e suas consequências incorporem de maneira prioritária o conteúdo do direito humano à saúde e seus determinantes básicos e sociais, os quais se relacionam com o conteúdo de outros direitos humanos, como a vida e a integridade pessoal, e de outros DESCA, tais como acesso a água potável, acesso a alimentação nutritiva, acesso a meios de limpeza, moradia adequada, cooperação comunitária, suporte em saúde mental e integração de serviços públicos de saúde, bem como respostas para a prevenção e atenção da violência, assegurando efetiva proteção social, inclusive, entre outros, a concessão de subsídios, renda básica ou outras medidas de apoio econômico.
    Ainda, a Lei n. 14.021/2020 prevê no capítulo II, referente ao “Plano Emergencial para Enfrentamento à COVID-19 nos territórios indígenas”, aplicável às comunidades quilombolas por força do art. 14, par. único:
    “Art. 5º Cabe à União coordenar o Plano Emergencial e, conjuntamente com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as demais instituições públicas que atuam na execução da política indigenista e com a participação efetiva dos povos indígenas por meio de suas entidades representativas, executar ações específicas para garantir, com urgência e de forma gratuita e periódica, as seguintes medidas, entre outras:
    I - acesso universal a água potável;”
    Considerando, assim, que o plano apresentado é insuficiente a atender à decisão deste Supremo Tribunal Federal e à própria legislação para a proteção das comunidades quilombolas, intime-se a União para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar proposta complementar e efetiva de ampliação do fornecimento de água potável a todas as comunidades quilombolas, detalhando: quais serão atendidas pelo fornecimento de água promovido pelo poder público ou por outras medidas alternativas, os respectivos órgãos responsáveis, quais são essas medidas e seus quantitativos, contemplando-as no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da mesma data de intimação.
     
    c.3) segurança alimentar:
    c.3.1) aporte específico do Programa Nacional de Alimentação Escolar às comunidades quilombolas;
    c.3.2) detalhamento da forma de distribuição da merenda escolar aos estudantes das comunidades quilombolas
    Em relação a esse ponto, a União refere-se ao Ofício 5809/2021/COEFA da Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o qual consta em eDOC43-45:
    a) Em contexto normal, o governo federal repassa aos estados e municípios valores financeiros de caráter suplementar efetuados em 10 parcelas mensais (de fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em cada rede de ensino, no entanto em 2020 e 2021 foi assegurado recursos financeiros para o atendimento de 220 dias letivos (11 parcelas);
    b) No âmbito das ações de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid19) foi publicada a Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020 que autoriza, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica e a Resolução CD/FNDE nº 2, de 9 de abril de 2020 que dispõe sobre a execução do PNAE durante o período do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19;
    c) Destaca-se que as regras relativas ao PNAE foram adequadas, de modo a não apenas manter os repasses adequados, como também a assegurar que a aquisição e distribuição dos alimentos para as crianças e adolescentes fosse continuada, mesmo com o fechamento das escolas e suspensão das aulas presenciais;
    d) Durante todo o período de enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19 não houve suspensão dos recursos do PNAE, sendo garantida a oferta de alimentação escolar, em caráter suplementar e de forma universal, a mais de 40 milhões de estudantes da educação básica brasileira;
    e) Em 2020, o FNDE transferiu o montante de R$ 41 milhões aos Estados e municípios para o atendimento do PNAE dos estudantes matriculados em escolas caracterizadas como remanescentes de quilombolas. Esse valor refere-se ao atendimento de 269 mil estudantes; f) Em 2021, está previsto o repasse de R$ 40 milhões aos Estados e municípios para o atendimento de aproximadamente 257 mil estudantes das comunidades quilombolas. Ressalta que do montante previsto já foi repassado o valor de R$ 16 milhões referentes aos meses de janeiro a maio. 
    Refere-se, no tocante à distribuição de merendas escolares, ao Ofício nº 5753/2021/COMAV (eDOC 46), também do FNDE, registrando que “a aquisição e distribuição de gêneros alimentícios são ações de responsabilidade das Entidades Executoras do PNAE, encargo que cumpre a Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do artigo 17 da Lei nº 11.947/2009, bem como do artigo 7º da Resolução CD/FNDE nº 06/2020.”
    Há, ainda, uma plataforma específica de business intelligence (BI) para o acompanhamento dessa ação com indicação do quantitativo de alunos, da quantidade de escolas e a sua localização nas comunidades quilombolas.
    No plano, essa ação consta detalhada no item 3.1 (eDOC 23, p.78-83), assim como na plataforma geral de BI.
    Intimem-se a CONAQ, o CNDH, Terra de Direitos e a PGR para, no prazo comum de 15 dias, manifestarem-se sobre a concordância do Plano quanto a esse item.
    c.3.4) cronograma e mapeamento de execução de créditos extraordinários para aquisição e distribuição de cestas básicas;
    A União refere-se à Nota Técnica nº 22/2021/CACRQ/DPA/PR da Fundação Palmares (eDOC 41):
    4.14. Noutro giro, no que diz respeito às ações de proteção social e econômica, o Plano contempla, dentre outros, a distribuição direta de alimentos. A FCP contribuiu com a definição das famílias atendidas pelas 77.120 (setenta e sete mil e cento e vinte) cestas. Essas foram indicadas com base nos critérios estabelecidos na Portaria MDS nº 527/2017, que, em seu art. 2º, estabelece que o atendimento deva ser realizado para:
    I - Beneficiários inclusos no Cadastro Único para Programas Sociais, com exceção das populações indígenas; e com 
    II - Priorização realizada a partir da avaliação de mapas de insegurança alimentar da SESAN e órgãos parceiros.
    4.15. No mês de abril de 2021, a distribuição das mais de 77 mil cestas de alimentos em 16 estados brasileiros será concluída, com as últimas entregas no estado do Mato Grosso. Com 22 kg cada, as cestas são compostas por 10 kg de arroz, 4 kg de feijão, 1 kg de leite em pó, 1 lata de óleo de soja, 1 kg de macarrão espaguete, 1 kg de flocos de milho (regiões Norte, Nordeste e Centro- Oeste) ou 1 kg de fubá (regiões Sul e Sudeste), 2 kg de farinha de mandioca (regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste) ou 2 kg de farinha de trigo (regiões Sul e Sudeste), e 2 kg de açúcar. Excepcionalmente, em razão da oferta no mercado fornecedor, a CONAB teve frustradas as aquisições previstas de alguns itens em alguns estados, o que atrasou as entregas, mas não frustrou a distribuição prevista das cestas de alimentos.
    4.16. Como cediço, em 26 de outubro de 2020, foi editada a Medida Provisória no 1.008, que abriu crédito extraordinário no valor de R$ 228.000.000,00 em favor do Ministério da Cidadania. Para a operacionalização desse atendimento, o MCID firmou parceria com a Conab para a aquisição e embalagem das cestas e a distribuição delas nas comunidades quilombolas.
    4.17. Ao todo, serão 440.916 cestas de alimentos distribuídas, ao longo de quatro meses, para 110.229 famílias quilombolas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, em 13 estados, conforme mostra a Tabela 4 abaixo (fl. 88 - SEI 0144637).
    O inteiro teor do citado documento da FCP oferece tabelas que indicam o público beneficiado e o cronograma de implementação das ações de segurança alimentar
    Da análise do documento referido (eDOC 41), consta ainda:
    4.5. Cabe registrar que a FCP não possui Programa ou Ação orçamentária para a aquisição de alimentos. Nesta seara, atua em parceria com outros órgãos do governo federal por meio de instrumento de cooperação técnica, como assim ocorreu no Acordo de Cooperação 001/2020, pactuado com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, encerrado em 31 de janeiro de 2021, por meio do qual foram atendidas 77.818 famílias quilombolas.
    4.6. Ainda, na Ação de Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos – ADA, do Ministério da Cidadania, a Fundação Cultural Palmares atua como gestora na Portaria 527/2018, no atendimento às famílias quilombolas. O Ministério da Cidadania adquire os alimentos e os disponibilizam à Fundação Cultural Palmares que articula e monitora a entrega desses alimentos nas comunidades quilombolas.
    4.7. Acrescente-se que a União, por intermédio da FCP e do MMFDH, disponibiliza seus canais de atendimento institucionais para o diálogo com as comunidades sobre essas ações, de forma que elas possam solicitar informações, denunciar violações e se cadastrar para recebimento das cestas. Para melhorar o acesso das famílias quilombolas às informações
    fornecidas nas mídias digitais, é previsto a elaboração de cartilha de forma física, esclarecendo a população quilombola sobre seus direitos e benefícios sociais.
    Na verdade, essas observações já constavam no plano na descrição da ação 3.2 (eDOC 23, p. 83-89), havendo referência ao apêndice D, que, porém, não foi encontrado.
    Na plataforma BI de execução do plano, essa ação consta no item 3.2, contemplando aparentemente mais do que os 16 Estados mencionados, sendo a data máxima de término 30.07.2021. Há, ainda, uma plataforma específica dessa ação com indicação de municípios contemplados e informando, em consulta do dia 23.06.2021, que apenas 30,20% das cestas teriam sido distribuídas.
    As partes, no entanto, como relatado, indicam que a medida é insuficiente, seja por não abranger todas as comunidades, havendo divergência quanto às informações, seja por não haver cronograma de periodicidade, seja porque a segurança alimentar não deve ser limitada à distribuição de cestas e alimentos, indicando-se, p.ex., o auxílio no acesso a meios de produção e escoamento por parte da população quilombola, que é em sua maioria composta por comunidades negras rurais que vivem do trabalho na terra. 
    O pedido inicial acolhido pelo STF, porém, encontrava-se assim formulado:
    “1.2. Medidas de segurança alimentar e nutricional que incluam ações emergenciais de distribuição de cestas básicas, indicando ações específicas e cronograma de implementação; 
    Foi nesses termos acolhido (eDOC 37, p. 16).
    De toda forma, apesar da limitação do pedido e do provimento, tratava-se de providência mínima. A lei n. 14.021/2020, inclusive, prevê (g.n):
    Art. 9º Considerada a abrangência prevista no § 1º do art. 1º desta Lei, fica instituída a garantia da segurança alimentar e nutricional aos povos indígenas, às comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais povos e comunidades tradicionais enquanto perdurar o estado de emergência decorrente da pandemia da Covid-19.
    (...)
    § 3º Os atos de distribuição de cestas básicas e de outros produtos relacionados às medidas de enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas, nas comunidades quilombolas e nos territórios de pescadores artesanais e de povos e comunidades tradicionais serão preferencialmente realizados pelo Poder Público, com a participação das comunidades interessadas.
    § 4º A União garantirá suporte técnico e financeiro à produção dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, dos pescadores artesanais e dos demais povos e comunidades tradicionais e ao escoamento da produção daqueles prejudicados em função da Covid-19, por meio da aquisição direta de alimentos no âmbito dos programas da agricultura familiar, assegurando a infraestrutura e a logística necessárias, de acordo com cada região.
    Art. 10. Serão simplificadas, para o enfrentamento à Covid-19, as exigências documentais para acesso a políticas públicas que visam a criar condições para garantir a segurança alimentar aos povos indígenas, às comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais povos e comunidades tradicionais.
    § 1º Em processos de compra pública, doação simultânea e alimentação escolar, quando a aquisição e o consumo da mercadoria ocorrerem na mesma terra indígena, fica estendido o conceito de autoconsumo, dispensando-se o atesto dos órgãos de vigilância animal e sanitária.
    § 2º Em processos de compra pública, doação simultânea e alimentação escolar, se houver uma única pessoa jurídica na terra indígena e se a aquisição e o consumo da mercadoria ocorrerem nessa mesma terra indígena, será dispensado o chamamento público.
    § 3º As Declarações de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) para pessoas físicas indígenas podem ser substituídas pelas Certidões de Atividade Rural ou outros documentos comprobatórios simplificados que já sejam emitidos pelo órgão indigenista oficial.
    § 4º (VETADO).
    § 5º Será garantida a inclusão das comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares como beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), assegurado o cadastramento das famílias na Relação de Beneficiários (RB), para acesso às políticas públicas.
    Assim, intime-se a União para, no prazo de 15 dias, informar se há outras ações de segurança alimentar decorrentes da Lei n. 14.021/2020, bem como apresentar cronograma mais detalhado da ação concernente à distribuição de alimentos, indicando valores, periodicidade, quantidade, comunidades, logística e órgão responsável.
    c.3.5) defasagem das bases cadastrais para o acesso ao programa de renda mínima, necessidade da exigência de celular para cada cadastro e funcionamento da plataforma na modalidade offline.
    Essa ação, “renda mínima para as famílias quilombolas em situação de vulnerabilidade”, está prevista no item 3.3. do plano (eDOC 23, p. 89-98), e da plataforma de BI de acompanhamento, contando também com uma plataforma específica com indicação dos municípios e do número de pessoas beneficiadas.
    Após a manifestação das partes, a União refere-se ao Despacho nº 106/2021/SE/SECAD/DECAU/CGAPI do Ministério da Cidadania (eDOC 47, g.n.):
    “2. Primeiramente, em atenção às datas das bases cadastrais utilizadas para que trabalhadores que obedecessem aos critérios do Auxílio Emergencial tivessem acesso à transferência de renda realizada pelo governo federal obedeceu o Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 2020, que regulamentou a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, em se que estabeleceram medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid19).
    3. Cabe destacar especificamente, o Art. 5º que dispõe o seguinte:
    "Para ter acesso ao auxílio emergencial, o trabalhador deverá:
    I - estar inscrito no Cadastro Único até 20 de março de 2020; ou
    II - preencher o formulário disponibilizado na plataforma digital, com autodeclaração que contenha as informações necessárias. 
    § 1º A plataforma digital poderá ser utilizada para o acompanhamento da elegibilidade ao auxílio emergencial por tod